Tribunal: STF
Processo: Rcl 60755
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo regimental em reclamação constitucional interposto com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual acolhi os embargos declaratórios, conferindo-lhes efeitos infringentes, para negar seguimento à reclamação, assentando a consonância do ato reclamado à tese do Tema nº 608 da repercussão geral.



    A agravante sustenta que, por ter sido ajuizada a ação de cobrança dentro do prazo de cinco anos contados da prolação da decisão paradigma, a demanda é alcançada pela modulação de efeitos do julgado no ARE nº 709.212 (Tema nº 608 RG).



    No ponto, pondera que



    “o prazo prescricional para a cobrança de parcelas do FGTS não depositadas já estava em curso quando da prolação, em 13.11.2014, do julgado paradigma, uma vez que o contrato foi firmado em 01.02.1992. 



    Assim sendo, considerando as diretrizes firmadas por esta Corte na modulação temporal em tela e tendo em vista que o lapso trintenário, no caso concreto, findaria somente em 2022, incumbia ao ora agravante ajuizar a ação condenatória no prazo de cinco anos, contado a partir da decisão que julgou o mérito do ARE 709.212, tal como o fez, já que ajuizou sua ação em outubro de 2019.



    (...)



    A parte Agravante pretende o recebimento das parcelas não depositadas do FGTS no período de fevereiro de 1992 a julho de 2019, cabendo à parte, nos termos da modulação, propor ação dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a partir de 13/11/2014, ou seja, até 13/11/2019. 



    Tendo a ação sido proposta em 17.10.2019, não há que se falar em prescrição quinquenal, MAS SIM TRINTENÁRIA.”



    Requer que a decisão agravada seja reconsiderada ou que o presente recurso seja levado a julgamento pelo colegiado competente.



    Regularmente citado, o Município de São Luís não ofereceu contrarrazões.(e-doc 42)



    É o relatório. Decido.



    Entendo que assiste razão à parte agravante quanto à teratologia na aplicação da tese do Tema nº 608 da repercussão geral pela autoridade reclamada ao afirmar a prescrição quinquenal no caso concreto com fundamento na modulação dos efeitos desse paradigma assentada pelo STF.



    Exerço o juízo de retratação, o qual é admitido pela jurisprudência desta Corte, citando-se, para exemplificar, a ementa do seguinte precedente: 



    “AGRAVO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Todo e qualquer agravo viabiliza o juízo de retratação, ainda que silente a peça apresentada (...)” (RE nº 383.774-AgR/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 11/3/05).



    No representativo da controvérsia do Tema nº 608 da repercussão geral (ARE nº 709.212), houve modulação dos efeitos do julgado e da tese do STF. Transcrevo a ementa desse acordão:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/15 ' grifo nosso).



    Sobre essa modulação, consta do voto do Ministro Gilmar Mendes:



    “[...]



    Tal concepção permite a Häberle afirmar que, em sentido amplo, toda lei interpretada – não apenas as chamadas leis temporárias – é uma lei com duração temporal limitada [...]. Em outras palavras, o texto, confrontado com novas experiências, transforma-se necessariamente em um outro. 



    Essa reflexão e a ideia segundo a qual a atividade hermenêutica nada mais é do que um procedimento historicamente situado autorizam Häberle a realçar que uma interpretação constitucional aberta prescinde do conceito de mutação constitucional (Verfassungswandel) enquanto categoria autônoma. 



    Nesses casos, fica evidente que o Tribunal não poderá fingir que sempre pensara dessa forma. Daí a necessidade de, em tais casos, fazer-se o ajuste do resultado, adotando-se técnica de decisão que, tanto quanto possível, traduza a mudança de valoração. No plano constitucional, esses casos de mudança na concepção jurídica podem produzir uma mutação normativa ou a evolução na interpretação, permitindo que venha a ser reconhecida a inconstitucionalidade de situações anteriormente consideradas legítimas. A orientação doutrinária tradicional, marcada por uma alternativa rigorosa entre atos legítimos ou ilegítimos [...], encontra dificuldade para identificar a consolidação de um processo de inconstitucionalização [...]. Prefere-se admitir que, embora não tivesse sido identificada, a ilegitimidade sempre existira.



    [...]



    É natural também que esse tipo de situação se coloque de forma bastante evidente no quadro de uma nova ordem constitucional. Aqui, entendimentos na jurisprudência, doutrina e legislação tornam, às vezes, inevitável, que a interpretação da Constituição se realize, em um primeiro momento, com base na situação jurídica pré-existente. Assim, até mesmo institutos novos poderão ser interpretados segundo entendimento consolidado na jurisprudência e na legislação pré-constitucionais. Nesse caso, é, igualmente, compreensível, que uma nova orientação hermenêutica reclame cuidados especiais.



    [...]



    Com essas considerações, diante da mudança que se opera, neste momento, em antiga jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e com base em razões de segurança jurídica, entendo que os efeitos desta decisão devam ser modulados no tempo, a fim de que se concedam apenas efeitos prospectivos à decisão e à mudança de orientação que ora se propõe.



    [...]



    Nesses julgados, decidimos que a decisão deveria produzir apenas efeitos ex nunc, esclarecendo que a modulação aplicar-se-ia tão somente em relação às repetições de indébitos ajuizadas após a decisão assentada na sessão do dia 11.06.2008, não abrangendo, portanto, os questionamentos e os processos já em curso.



    [...]



    Penso que a mesma diretriz deve ser aplicada em relação ao FGTS, ou seja, também neste caso é importante considerarmos a necessidade de modulação dos efeitos da decisão que estamos a adotar. 



    [...]



    A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos) . Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (grifos nossos)



    Considerando a data de julgamento em 13/11/14 e os parâmetros traçados no voto do Ministro Gilmar Mendes para a modulação dos efeitos do Tema nº 608 da RG, verifica-se que:



    i) aos processos em trâmite em 13/11/14, aplica-se a regra da prescrição trintenária (admitida anteriormente ao julgado paradigma) na análise do direito reivindicado a título de FGTS;



    ii) na análise do direito cujo termo inicial da prescrição (ausência do depósito do FGTS) é posterior a 13/11/14, aplica-se a regra consubstanciada na tese paradigma, qual seja, a prescrição quinquenal. Transcrevo trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 709.212:



    “[...] para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.”



    iii) na análise do direito cujo termo inicial da prescrição (ausência do depósito do FGTS) é anterior a 13/11/14, “aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão” (trecho do voto exarado pelo Ministro Gilmar Mendes no representativo da controvérsia – grifos nossos).



    Não se extrai prazo prescricional quinquenal da regra de “5 anos, a partir desta decisão”. Essa conclusão é reforçada por exemplificação feita pelo Ministro Gilmar Mendes no voto que conduziu o julgamento paradigma:



    “Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (grifos nossos)



    Na hipótese exemplificada pelo Ministro Gilmar Mendes, pela regra de “5 anos, a contar da data do presente julgamento”, o prazo prescricional será de 28 (vinte e oito) anos – 5 anos somados aos “23 anos” já transcorridos até 13/11/14, encerrando-se o prazo prescricional em 13/11/19.



    Há, assim, um prazo prescricional variável de 5 (cinco) anos somados ao tempo transcorrido desde o termo inicial da prescrição ocorrido anteriormente a 13/11/14, devendo ser inferior a trinta anos em 13/11/19 para ser aplicado, uma vez que, na hipótese, nos termos do voto que conduziu o julgamento paradigma, “aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.



    Nesse sentido:



    “[...] 1. O Tema 608 estabeleceu, para os prazos prescricionais em curso, que deve incidir o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão (13/11/2014 data do julgamento do paradigma). Logo, o prazo incidente no caso deve ser o trintenário, limitado até 12/11/2019, quando se encerraria o prazo de 5 anos do julgamento do paradigma, conforme estabelecido na modulação do julgado. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl nº 57.883-AgR, [R]el. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/4/23 ' grifo nosso).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEMAS 916 E 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Dissentir das conclusões do Tribunal de [O]rigem acerca da nulidade, ou não, do contrato temporário firmado entre as partes exigiria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 2. Processo ajuizado anteriormente ao prazo assinalado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608-RG), situação que autoriza a incidência do prazo prescricional trintenária para a cobrança de valores não depositados do FGTS. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 784.200-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/9/23 ' grifo nosso).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. 4. Ausência de declaração de nulidade da contratação pela instância ordinária. Inaplicabilidade do tema 916 da sistemática de repercussão geral. 5. Provimento parcial do recurso extraordinário apenas para aplicar ao caso o tema 608 da sistemática de repercussão geral. Afastamento do prazo prescricional quinquenal para considerar o prazo de 30 (trinta) anos na cobrança de FGTS, consoante modulação de efeitos procedida no processo-paradigma ARE-RG 709.212. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração de honorários” (RE nº 1.212.866-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/11/19 ' grifo nosso).



    Entendo que a autoridade reclamada - ao decidir ação ajuizada em outubro de 2019 (portanto antes de esgotado o prazo de 5 anos a contar da decisão do STF no ARE nº 709.212, ocorrida em novembro/2014), com fundamento na tese do Tema nº 608 da repercussão geral, para assentar a prescrição quinquenal da pretensão de cobrar valores de FGTS cujo termo inicial é anterior a 13/11/2014 (data do julgamento do ARE nº 709.212) - incorreu em teratologia na aplicação do precedente obrigatório do STF.



    No caso em referência nesta reclamatória, assim consignou a decisão reclamada:



    “[...] tendo a prestação laboral à Municipalidade se iniciado em 1/2/1992, findando em 9/7/2019, conforme documento ID 16165982, P. 13, e, transcorrendo 22 (vinte e dois) anos desde o início da prestação dos serviços (1/2/1992) até a data do julgamento do ARE 709212 (13/11/2014) pelo STF não se mostra aplicável o prazo trintenário de que tratou a modulação de efeitos do decisum, mas sim o prazo quinquenal, pois determinada expressamente a incidência do prazo que decorrer primeiro, tendo-se como parâmetro a data do julgamento, ou seja, 13/11/2014. 



    No sentido da teratologia da aplicação do Tema nº 608 da RG em hipótese semelhante à moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamatória, vide precedente:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. REGRA PRESCRICIONAL. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO ARE 709.212 – TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 58.462-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/9/23).



    Consigno que a análise desta reclamatória está adstrita à confrontação dos fundamentos exarados pelo TJPB com a tese do Tema nº 608 da repercussão geral, não constituindo a solução nestes autos decisão final acerca da prescrição no caso concreto, a qual, subsistindo debate não enfrentado pelo STF no paradigma obrigatório, deve ser fundamentadamente solucionada pela autoridade reclamada, oportunizando-se a via recursal em respeito ao devido processo legal.



    Por essas razões, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o ato reclamado, determinando que a autoridade reclamada profira outra decisão, à luz do julgado nestes autos, em observância à tese do Tema nº 608 da RG.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente